Tribunal: STF
Processo: ARE 1540120
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 17, fl. 2):



    “AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. JUROS DE MORA NA BASE DE CÁLCULO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. - A correção monetária visa à preservação do poder aquisitivo da moeda mediante a recomposição das perdas inflacionárias, e comportando a Selic tanto o índice de atualização monetária, quanto a taxa de juros moratórios, não é possível adotá-lo como índice para a atualização da base de cálculo da multa sancionatória. - Possibilidade de adoção do índice de preços ao consumidor amplo especial - Ipca-E para a atualização monetária da base de cálculo da multa objeto e, a partir do segundo mês subsequente ao da notificação da lavratura do auto de infração, a aplicação, nos termos da lei, da taxa Selic, índice que, como já dito, comporta tanto o índice de atualização monetária, quanto a taxa de juros moratórios. Parcial provimento do agravo.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DE SÃO PAULO (Doc. 24), foram rejeitados (Doc. 26).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 34), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega que acórdão recorrido violou os arts. 2º (princípio da independência dos poderes ); 5º, I (princípio da isonomia); 5º, II, e 37, caput (princípios da legalidade), todos da CF/1988. Aponta, ainda, violação aos arts. 1.022, I e I, do CPC; 97, VI, e § 2º, e 142, caput, e §2º, ambos do CTN (Doc. 34, fl. 3).



    Inicialmente, sustenta que o acórdão recorrido deve ser anulado, “afastou a eficácia das disposições da legislação estadual que determina a atualização, com juros e correção monetária, da base de cálculo das multas fiscais ” (Doc. 34, fl. 7), sem observância da cláusula de reserva do plenário. 



    Afirma que “o aresto, ao alterar a correção da base de cálculo da multa, além de ofender o referido princípio da legalidade, incorreu, ainda, em invasão de competência, com clara ofensa ao artigo 2º da Lei Maior ” (Doc. 34, fl. 9). 



    Isso porque afastou “a atualização da base de cálculo da multa como se não houvesse previsão legal em sentido contrário e não existisse sólida jurisprudência admitindo a utilização da SELIC para atualização monetária dos tributos (Doc. 34, fl. 12). 



    Destaca que “no caso do Estado de São Paulo, (...) existe lei ordinária expressa que determina a atualização da base de cálculo, além do RICMS. Ambos disciplinam a forma de atualização da base de cálculo da multa, impedindo a aplicação do entendimento firmado na v.acórdão recorrido, que afastou qualquer espécie de atualização da base de cálculo” (Doc. 34, fl. 20). 



    Defende que o entendimento formulado no “acórdão recorrido acerca da impossibilidade de aplicação da atualização monetária da base de cálculo das multas fiscais cria ambiente totalmente contrário à isonomia (artigo 5º da CF), pois os contribuintes que praticarem infrações há mais tempo ou por longo período serão beneficiados em detrimento dos que forem autuados uma única vez ou mais recentemente” (Doc. 34, fl. 12). 



    Ao final, requer o provimento do presente recurso “para que a multa possa incidir sobre o valor do tributo devidamente atualizado, isto é com juros e correção monetária” (Doc. 34, fl. 28).



    Em exame de admissibilidade, o RE foi inadmitido aplicando-se as Súmulas 279 e 280/STF (Doc. 41). 



    No Agravo, o agravante alega que “o ente público não está requerendo a reapreciação das provas apresentadas nos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ, mas sim que se dê a correta interpretação/harmonização jurídica das normas federais a serem aplicáveis no caso em concreto, revalorando as situações fáticas delimitadas no acórdão recorrido” (Doc. 47, fl. 2). Reitera, no mais, os fundamentos do Recurso Extraordinário. 



    É o relatório. Decido.



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional.



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais ( RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.” (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)



    Em relação à ofensa aos arts. 5º, II; e 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Adite-se que o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada no art. 2º da CF/1988, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, o Tribunal de origem, com base nas legislação local (Leis 6.374/1989 e Decreto 55.437/2010), deu parcial provimento à apelação do ESTADO DE SÃO PAULO para autorizar a adoção do IPCA-E para atualização monetária da base de cálculo de multa tributária e, a partir do segundo mês subsequente ao da notificação da lavratura do auto de infração, a aplicação da taxa Selic, com base nos seguintes fundamentos (Doc. 17, fls. 4-66):



    “No caso dos autos, objetiva a recorrente a reforma da decisão argumentando que o montante da multa - de R$ 1.727.552,15 - apenas supera o valor do tributo – R$ 985.357,70 - porque observada a regra da alínea “a” do inciso I do art. 96 da Lei 6.374/1989 (de 1º-3), que fixa critérios para a atualização da base de cálculo da multa 



    3. Ora, dispõe o § 9º do art. 85 da Lei 6.374/1989 que: (…)



    Verifica-se que o art. 96 do mesmo diploma legal apenas dispõe sobre a incidência dos juros moratórios sobre a multa: (…)



    Não se pode confundir, todavia, a previsão da incidência de juros moratórios sobre a multa com a atualização de sua base de cálculo. 



    4. É bem verdade que o Decreto paulista 55.437/2010 (de 17-2), introduzindo alterações no Regulamento paulista de Icms, estabeleceu no art. 565 do RIcms que (…)



    Ora, ao determinar a adoção da taxa de juros de mora para a atualização da base de cálculo da multa, o Decreto paulista 55.437/2010 (de 17-02) extrapolou, em conflito com a lei, os limites próprios de uma norma regulamentadora. 



    5. É que a correção monetária visa à preservação do poder aquisitivo da moeda mediante a recomposição das perdas inflacionárias, e o Selic comporta tanto o índice de atualização monetária, quanto a taxa de juros moratórios.



    Cabe, nesse quadro, acolher, em parte, o recurso da Fazenda pública paulista, autorizando-se, a adoção do índice de preços ao consumidor amplo especial -Ipca-E para a atualização monetária da base de cálculo da multa objeto e, a partir do segundo mês subsequente ao da notificação da lavratura do auto de infração, a aplicação, nos termos da lei, da taxa do Selic, índice que, como já dito, comporta tanto o índice de atualização monetária, quanto a taxa de juros moratórios. 



    De não ser assim, os devedores aufeririam algo que não lhes era devido, qual o resultante da perda valorativa da moeda, objeto da indexação sob exame.“



    Pelas transcrições acima, verifica-se que a matéria recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Incide no caso o óbice da Súmula 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).



    No mesmo sentido, confira-se a seguinte decisão monocrática, transitada em julgado: ARE 1.442.384/SP, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Dje de 3/7/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente